Tribunal: STF
Processo: ARE 1598116
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 1.338 da repercussão geral e na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.  

O agravante alega, em síntese, que:

A decisão agravada negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.338 da Repercussão Geral, segundo a qual seria admissível a ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos do Tema 69.
Todavia, a aplicação do referido dispositivo processual não se sustenta no caso concreto, porquanto o Recurso Extraordinário interposto pela Agravante não se limita à discussão abstrata acerca do cabimento da ação rescisória, mas veicula questões constitucionais autônomas, específicas e não esgotadas pelo Tema 1.338, relacionadas à proteção da coisa julgada, à segurança jurídica e à irretroatividade tributária. [...]
A decisão agravada inadmitiu parcialmente o Recurso Extraordinário quanto ao capítulo relativo aos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que não teriam sido indicados dispositivos constitucionais violados, aplicando, por analogia, o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. [...] Não se exige, para afastar a incidência da Súmula 284/STF, citação numérica exaustiva de dispositivos constitucionais, mas sim que a controvérsia esteja claramente delimitada sob perspectiva constitucional, de modo a permitir a exata compreensão da matéria devolvida à Suprema Corte — requisito plenamente atendido no caso concreto (doc. 40, p. 8).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 

Inicialmente, quanto ao fundamento da decisão agravada amparado na aplicação do Tema 1.338 da Repercussão geral, não é cabível o agravo.

Isso porque o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme se observa no texto do referido dispositivo:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Nesse sentido, cito precedente do Plenário desta Suprema Corte:

Ementa: DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF.4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso,o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.434.310 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 4/9/2023 — grifei).

Além disso, o recurso extraordinário não comporta admissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, já que o recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão seria constitucional e relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. De fato, o recorrente apresentou apenas fundamentação quanto à existência de repercussão geral em relação à discussão do Tema 1.338. 

Por fim, conforme consignado na decisão de inadmissibilidade, o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que teriam sido violados, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator